Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709598-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: MARCIO GREICK BATISTA DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleverson Rocha Ribeiro contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de renovação de pesquisa de endereço e bens penhoráveis através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERI-DF e INFOSEG, determinando a suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC (ID 24548982 – p. 195). Alega o agravante, em síntese, que o indeferimento do pedido afronta os princípios da cooperação, celeridade e efetividade judicial. Afirma que o atual Regulamento do BACENJUD, em seu art. 13, § 3o, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte de Justiça, considera razoável a reiteração da busca no sistema BACENJUD, após o transcurso do lapso temporal de dois anos. Por fim, sustenta que não há impeditivos legais à utilização da pesquisa nos sistemas na fase de cumprimento de sentença, sendo cabível a realização da diligência, a fim de dar efetividade à sentença de mérito. Cita julgados em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão, determinando-se a realização de nova diligência no sistema SISBAJUD para a busca de valores nas contas do requerido, assim como nos cadastros informatizados (RENAJUD, INFOJUD, ERI-DF e INFOSEG) como forma de encontrar o novo endereço do executado e, consequentemente, realizar a penhora de seus bens móveis. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o palio da justiça gratuita (ID 24548980 - p. 20). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. Com efeito, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Na hipótese, houve consulta aos sistemas eletrônicos BACENJUD e RENAJUD em 31/01/2019, porém ambas restaram infrutíferas (ID 24548982 - p. 55/57, 77, 185/188). Ademais, não se logrou êxito na penhora de bens móveis de propriedade do agravado, porquanto não localizado nos endereços diligenciados (ID 24548982 - p. 193). Sobreveio, então, a petição que ensejou a decisão agravada, em que o agravante defende a pesquisa nos cadastros informatizados (RENAJUD, INFOJUD, ERI-DF e INFOSEG) a fim de encontrar algum novo endereço do executado e, consequentemente, tentar penhorar seus bens móveis. Pugna, ainda, pela renovação da consulta via SISBAJUD, uma vez que a pesquisa ao BACENJUD se deu há mais de um ano e o novo sistema tem alcance mais abrangente. Sobre a realização de nova consulta ao sistema BACENJUD, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018, grifo nosso) TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. BACENJUD. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Em relação à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. II - No tocante aos arts. 835, 854 e 921, III, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte, consolidou entendimento de que o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2013, DJe 18/4/2013). (...) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017, grifo nosso) Tal entendimento também se aplica aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tal como RENAJUD, porquanto são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. No caso em apreço, consoante relatado, as consultas em nome do agravado se deram há mais de 2 (dois) anos, mostrando-se, pois, razoável a renovação da pesquisa. Nesse sentido, vale destacar julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são sistemas colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados é desnecessário que o credor mostre alteração na situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema RENAJUD para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251236, 07004373320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250022, 07034998120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Soma-se a isto o fato de que o SISBAJUD é plataforma de maior abrangência que a anterior (BANCENJUD) possuindo, portanto, maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros da parte executada, senão, confiram-se as informações disponíveis no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, verbis: SISBAJUD: (...) O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Acesso em março/2021 - grifo nosso) No que tange ao requerimento de pesquisa aos sistemas INFOJUD, ERI-DF e INFOSEG, a fim de localizar o novo endereço do agravado, a jurisprudência dominante entende caber ao autor/exequente efetivar as diligências necessárias para a localização do executado, cumprindo ao Judiciário atuar de maneira subsidiária, somente nos casos em que for comprovada a frustração das diligências adotadas pela parte. In casu, observa-se que o oficial de justiça compareceu ao endereço indicado pelo exequente, porém não procedeu à penhora de bens do agravado, “visto que ele não reside no local, conforme informações de Lindalva Costa (não apresentou documento) que alegou ser inquilina, a mãe de Márcio é proprietária do imóvel, no entanto, não sabe o paradeiro do mesmo.” (ID 24548982 – p. 191) Todavia, alguns meses depois o oficial assim certificou (ID 24548982 – p. 192): Certifico e dou fé que DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA, AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO E REMOÇÃO de eventuais bens de propriedade de MÁRCIO GREICK BATISTA DOS SANTOS RAMOS, tendo em vista que, até a presente data, a parte autora não entrou em contato com esta Oficial, tampouco ofereceu os meios para o integral cumprimento da ordem. Certifico, ainda, que não obtive êxito na tentativa de contato, uma vez que o telefone que consta do mandado não pertence ao exequente. Tendo em vista o decurso do prazo regimental para o cumprimento da ordem judicial, recolho o mandado para as providências legais nos termos do artigo 178, c.c. artigo 181, §2o, IV, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Distrito Federal, 08 de Dezembro de 2020. (grifo nosso) Como visto, a par do exequente não ter demonstrado que se utilizou de todos os meios disponíveis para localizar o atual endereço do executado, sequer contatou a oficial de justiça, a fim de viabilizar a renovação da diligência no endereço indicado. Nessa perspectiva, em relação ao pleito de pesquisa aos sistemas informatizados INFOJUD, ERI-DF e INFOSEG, com o intuito de localizar o endereço do agravado, não se constata a plausibilidade do direito invocado. Por outro lado, considerando a probabilidade de provimento do recurso no pedido atinente à renovação das pesquisas junto ao BACENJUD, atual SISBAJUD, e RENAJUD, impõe-se o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista a determinação de suspensão do feito de origem nos termos do art. 921, III, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora